Tribunal: TJMT
Processo: 0025758-94.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0025758-94.2008.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cédula de Crédito Rural]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

·

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MÁRCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), EDNA MUNHAO - ME - CNPJ: 00.201.745/0001-19 (APELADO), ELIANE MUNHAO - CPF: 274.587.841-72 (ADVOGADO), EDNA MUNHAO - CPF: 207.442.001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A CÂMARA À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, DE ACORDO COM TEMA 1076.STJ." (APÓS O VOTO DA EXMA DESA MARIA EROTIDES KNEIP A E DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO RETIFICARAM SEU VOTO, BEM COMO O DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA TAMBEM RETIFICOU SEU VOTO EM RAZÃO DE FATO SUPERVENIENTE."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL EM FAVOR DO BANCO BEMAT – VENCIMENTO DA CÉDULA EM DATA POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - INCIDÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ARTIGO 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL EM VIGOR – TERMO INICIAL DO LUSTRO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DO TÍTULO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC - TEMA No. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o vencimento da cédula de crédito industrial se deu depois da entrada em vigor do atual Código Civil, deve ser aplicado, na ação monitória, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do CC/2002. Precedentes do STJ.

No caso em que a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no § 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil, devendo, para tanto, ser observados os critérios do parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (Superior Tribunal de Justiça Tema Repetitivo no. 1.076).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
-MT, nos autos da Ação Monitória n.o
0025758-94.2008.8.11.0041
, que acolheu os fundamentos apresentados em embargos monitórios, para reconhecer a prescrição quinquenal do crédito descrito de Cédula Rural Pignoratícia objeto da demanda.

Condenou, ainda, o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Aduz que no caso dos autos deve ser aplicado prazo prescricional de 20 (vinte) anos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916, uma vez que a Cédula Rural Pignoratícia e a novação foram celebradas antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002.

Sustenta que na novação ficou estabelecido como vencimento do crédito a data de 15/02/2003, motivo pelo qual, na data do ajuizamento da ação, que se deu em 10/10/2008, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional de 20 (vinte) anos.

Argumenta que mesmo se utilizar o Código Civil em vigor, por se tratar de ação fundada em quirógrafo comum, o prazo prescricional da ação monitoria é de 10 (dez) anos, conforme previsto no art. 205 do CC/2002.

Afirma que observando o valor atualizado da dívida, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais do art. 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil e não o inciso I, como fez o Magistrado
a quo.

Diz que com o julgamento do presente recurso deve ser invertido o ônus sucumbencial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados em sede de embargos monitórios, afastando a prescrição e invertendo o ônus sucumbenciais.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, ajuizou em 10/10/2008 a Ação Monitória visando o recebimento do crédito na importância de R$ 119.927,40 (cento e dezenove mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) oriundos do
não pagamento, pela Apelada
EDNA MUNHAO – ME e EDNA MUNHAO,
da Cédula de Crédito Industrial
n. CCI-007/96 - FUNDEI/BEMAT,
emitida em favor do

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

– BEMAT e com vencimento em
15/02/2003
.

A Apelada, em defesa, apresentou os embargos monitórios alegando em síntese que a ocorrência de prescrição quinquenal.

O Magistrado
a quo
julgou acolheu os fundamentos apresentados em embargos monitórios, para reconhecer a prescrição quinquenal do crédito descrito de Cédula Rural Pignoratícia objeto da demanda e condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, motivando a interposição dos presentes recurso.

Com essas considerações, passo à análise dos argumentos recursais.

DO CÓDIGO CIVIL APLICÁVEL NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL

Argui o Apelante que na espécie deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 20 (vinte) anos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916, uma vez que a Cédula Rural Pignoratícia e a novação foram celebradas antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002.

Pois bem. No caso dos autos observa-se que as Apeladas firmaram com o BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

– BEMAT, em 16/01/1996, a
Cédula de Crédito Industrial
n. CCI-007/96 - FUNDEI/BEMAT, no valor de R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais), com vencimento estipulado para 15/08/2001 (Ids. 22216560 e 22216561 - Pág. 1-3)

Na data de 18/02/1997, as Apeladas e o Banco BEMAT celebraram um aditivo da
Cédula de Crédito Industrial
n. CCI-007/96, transferindo o
vencimento do título para 15/02/2003
(Id. 22216562 - Pág. 1-2).

Têm-se, portanto, que de fato a
Cédula de Crédito Industrial e seu aditivo foram celebrados durante a vigência do Código Civil de 1916.

No entanto, o vencimento desse crédito ocorreu somente em 15/02/2003, ou seja, depois da entrada em vigor do Código Civil de 2002, que de seu em 11/01/2003.

Para verificar se deve ser aplicado o prazo prescricional do Código Civil de 1916 ou da legislação em vigor, necessário se mostra observar a regra de transição insculpida no artigo 2.028, do CC/2002,
in verbis:

“Art. 2.028.
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
”.

Com efeito, somente será da lei anterior o lustro prescricional quando,
ele for maior que da nova legislação
, e
já houver transcorrido mais da metade do prazo
estabelecido no
Códex
Civil revogado, no momento em que a nova legislação entrou em vigor.

Com relação ao termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória, o c. Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que, ele passa a fluir a partir na data do vencimento do título, o qual deve ser entendido como o prazo limite para pagamento da última parcela acordada entre as partes.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃODO VENCIMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Trata-se de
ação monitória
referente ao contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a origem afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau. 2.
Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela, 10.2.2008. Precedentes
. 3. Note-se, ainda, que a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito. 4. Recurso especial não provido. (stj - REsp 1247168/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1.
O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp 1083752/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

No caso dos autos, embora o contrato tenha sido firmado durante a vigência do Código Civil de 1916
,
o seu vencimento se deu em
15/02/2003
, data essa que passou a fluir o prazo prescricional.

Com efeito, uma vez que o termo
a quo
da prescrição passou a fluir depois da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), deve ser aplicado o prazo da nova legislação.

Assim, tais fundamentos não merecem prosperar.

DA PRESCRIÇÃO

Argumenta o Apelante que mesmo se utilizar o Código Civil em vigor para cálculo da prescrição, por se tratar de demanda fundada em quirógrafo comum, o prazo para o ajuizamento da presente ação é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC/2002.

Em que pese os argumentos da Fazenda Pública Estadual sejam relevantes, ele não prevalece em nosso ordenamento jurídico.

Isso porque, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de ser de 5 (cinco) anos o prazo para ajuizamento de ação monitória contra o emitente de título de crédito sem força executiva, conforme estabelece o art. 206, § 5o, VIII, do Código Civil, como cito:

“Art. 206 do CC.
Prescreve
:

[...]

§ 5
o

Em cinco anos
:

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;
[...]”.

Nesse sentido é o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E INDUSTRIAL - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO - PRECEDENTES DO STJ - ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Acórdão recorrido em sintonia com entendimento firmado por esta Corte de que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Precedentes
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1680272/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E CÉDULA INDUSTRIAL PIGNORATÍCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E INEXIGÍVEIS OS CRÉDITOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CC) – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO VENCIMENTO DOS RESPECTIVOS TÍTULOS – PRECEDENTES DO STJ [...]
O prazo para exigir valor constante de Cédula Rural Pignoratícia e de Cédula Industrial Pignoratícia, sem força executiva por meio da Ação Monitória e ou de Cobrança é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil
.
O termo inicial
para a propositura da Ação Monitória e ou de Cobrança dos créditos decorrentes da Cédula Rural Pignoratícia e da Cédula Industrial Pignoratícia;
conta-se a partir da data do vencimento da obrigação
[...] Precedentes do STJ”.
(TJMT - N.U 0002546-77.2009.8.11.0051, Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – BEMAT - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - PRESCRIÇÃO DA MONITÓRIA - INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO ARTIGO 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO TÍTULO
- CÓDIGO CIVIL DE 1916 - OBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ PRESCRITA A DÍVIDA COBRADA - POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO DE OFÍCIO DECRETAR A PRESCRIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. [...]
O prazo prescricional da ação monitória é quinquenal (art. 206, §5o, inciso I, do CC/2002) e conta-se do dia seguinte ao vencimento do título
, segundo, mutatis mutandis, entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, já sumulado (Súmulas 503 e 504) e inclusive decidido sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil) no REsp 1262056/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 03/02/2014 [...]”. (TJMT - N.U 0006650-37.2008.8.11.0055, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

In casu,
uma vez que o vencimento do título sem força executiva se deu em 15/02/2003, o prazo limite para o ajuizamento de ação monitória seria em 14/02/2008.

Destarte, a ação ajuizada em 10/10/2008 é intempestiva, motivo pelo qual, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao reconhecer a prescrição quinquenal.

Assim, rejeito os presentes fundamentos.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Afirma o Recorrente que observando o valor atualizado da dívida, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos do art. 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil e não o inciso I, como fez o Magistrado
a quo.

Pois bem. Com relação aos honorários sucumbenciais, nas causas em que a Fazenda Pública for parte os honorários sucumbências devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no § 3o, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

No caso dos autos, ao se atualizar o valor atribuído a causa, que é o proveito econômico obtido com a demanda, se obtém um montante superior a 200 (duzentos) salários-mínimos e inferior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Destarte, os
honorários sucumbenciais na vertente hipótese podem ser fixados em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento
), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o percentual dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento)

do proveito econômico se encontra em consonância com os critérios elencados no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Assim, os honorários sucumbenciais devem ser mantidos no percentual estabelecido na sentença.

HONORÁRIOS RECURSAIS

No presente caso, embora os pedidos aduzidos nas razões recursais não tenham sido acatados, não é possível a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, uma vez que o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, prevê que o percentual não pode ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo legal, como cito:

“Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento
.”

No caso dos autos, os honorários sucumbenciais foram fixados no percentual máximo previstos no artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impossibilita a majoração na seara recursal.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais na forma prevista art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já fora fixada em primeiro grau no percentual máximo previsto no artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE JUNHO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. A 2a. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Em seu bem-lançado voto, concluiu o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
i
) negar provimento ao recurso; e
ii
) não majorar os honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque fixados no patamar máximo de dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico (correspondente ao valor dado à causa de R$ 119.927,40: cento e dezenove mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), conforme artigo 85, § 3o, II.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, materializada a prescrição, julgo e declaro extinta a presente ação monitória, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o exequente em custas processuais, por ser isento (art. 3o, I, da Lei n. 7.603/2001). Entretanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, (art. 85, 3o, I, CPC).

Não sujeito ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, II, do CPC.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P. R. I. C.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 17 de abril de 2019.

Onivaldo Budny

Juiz de Direito [...]. (Id. 22217950, fls. 4).

Na pretensão nominada
ação monitória
, protocolada em 9 de outubro de 2008 e distribuída na data de 10 de outubro de 2008

(Id. 22216558, fls. 4/5), a prova escrita sem eficácia de título executivo está materializada na Cédula de Crédito Industrial (Id. 22216560 e Id. 22216561), emitida em 16 de janeiro de 1996, na qual figura como credor o extinto Banco do Estado de Mato Grosso – BEMAT e emitente a firma individual Edna Munhão – ME, cujo objeto consiste no financiamento do montante de R$ 51.300,00: cinquenta e um mil e trezentos reais, dividido em quarenta e oito (48) parcelas, com início em 15 de setembro de 1997 e término no dia 15 de agosto de 2001.

Em 18 de fevereiro de 1997, as partes firmaram o
primeiro termo aditivo de re-ratificação da Cédula de Crédito Industrial
(Id. 22216562, fls. 1/2), com a finalidade de modificar o vencimento de 15 de agosto de 2001 para 15 de fevereiro de 2003, bem como atualizar o saldo devedor, que passou a corresponder o montante de R$ 57.760,34: cinquenta e sete mil setecentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos.

Antes de examinar a controvérsia acerca da contagem do prazo prescricional, é necessário proceder à distinção da prescrição para execução de título com força executiva da
ação monitória
amparada em prova escrita sem eficácia de título executivo.

Quanto à
primeira
, o prazo de prescrição para execução de título executivo extrajudicial fundado em título cambial, é de três (3) anos, a contar do dia seguinte ao vencimento da Cédula de Crédito Industrial, consoante dispõe o artigo 70, Anexo I, do Decreto no 57.663, de 24 de janeiro de 1966: “
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento
”, aplicável por força do disposto no Decreto-Lei no 413, de 9 de janeiro de 1969: “
Aplicam-se à cédula de crédito industrial e à nota de crédito industrial, no que forem cabíveis, as normas do direito cambial, dispensado, porém, o protesto para garantir direito de regresso contra endossantes e avalistas
” (artigo 52).

[...] É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança de cédula de crédito industrial, conforme art. 52 do Decreto no 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto no 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genebra. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1741068/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de abril de 2019).

Na
segunda
, o prazo prescricional para propositura de
ação monitória
amparada em prova escrita sem eficácia de título executivo, é de cinco (5) anos, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil em vigor: “
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”, aplicável à hipótese, visto que a última parcela do financiamento venceu em 15 de fevereiro de 2003, na vigência da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a afastar a regra de transição prevista no artigo 2.028.

[...] 2. ‘
Inaplicabilidade do Decreto n. 20.910/32 quando a Fazenda Pública seja credora
, pois, por ser norma especial, restringe-se sua aplicação às hipóteses em que os entes públicos sejam devedores (art. 1o)’ (REsp 1153702/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 10.5.2012).

3.
Prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais
, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e
de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5o, I)
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1363936/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

De consequência, inaplicável o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil em vigor, como alegado pelo apelante, visto que há previsão específica a estabelecer prazo menor do que aquele.

Assim, vencido o título em 15 de fevereiro de 2003, sábado (Id. 22216562, fls. 1/2), com força executiva até 20 de fevereiro de 2006, segunda-feira, a pretensão de recebimento pela via da
ação monitória
restou exaurida na data de 18 de fevereiro de 2008, segunda-feira. Logo, quando proposta em 9 de outubro de 2008, quinta-feira, já havia, de há muito, operada a prescrição.

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor dado à causa de R$ 119.927,40: cento e dezenove mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a questão atinente à possibilidade de extensão do citado dispositivo às demandas de elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido, a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I C/C ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. ART. 85, § 8o, DO CPC. DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO NAS DEMANDAS EM QUE ELEVADOS O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. PARTICIPAÇÃO DE
AMICI CURIAE
. ART. 138 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO. ART. 1.037, INC. II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA.

1. Delimitação da controvérsia: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.’.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016).

3. Convite à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, à União, ao Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal - CONPEG, ao Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, e à Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, para atuação como
amici curiae
.

4. Afastada a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

5. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Corte Especial (afetação conjunta dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP). (STJ, Corte Especial, ProAfR no REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 24 de novembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de dezembro de 2020).

Acerca da questão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, constata-se a existência de controvérsia nas Turmas que integram as Seções de Direito Público e Privado.

De fato, a Segunda Seção (Direito Privado), em julgamento não unânime, firmou entendimento de que, não é possível a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...] 1. O novo Código de Processo Civil - CPC⁄2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC⁄1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC⁄2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC⁄2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1746072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Já as decisões das Turmas integrantes da Primeira Seção (Direito Público) divergem entre si:

[...] O art. 85, § 8o. do Código Fux não prevê a possibilidade de se incluir a eventual exorbitância como circunstância para aplicação da regra de equidade na fixação dos honorários advocatícios, o que só pode ocorrer quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, o arbitramento da verba honorária por equidade deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1543222/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2020).

[...] A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico,
mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, enquanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia acerca da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando elevado o valor da causa ou do proveito
econômico
obtido, mantenho o entendimento das decisões e votos já proferidos.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO MONITÓRIA —
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE — PROVA ESCRITA — DOCUMENTO COM INDICAÇÃO
DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR
CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — SUFICIÊNCIA.

PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — DATA DE CITAÇÃO.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
—
POSSIBILIDADE
—
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
—
OBSERVÂNCIA
.

A prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de ação monitória.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil
.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 23146-42.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de março de 2020). [sem negrito no original]

Assim, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 119.927,40: cento e dezenove mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), o que corresponde a R$ 11.992,74: onze mil novecentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais, por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente Desembargador Relator para
dar provimento, em parte
, ao recurso tão somente para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto da divergência, dando parcial provimento ao recuso.

EM 20 DE ABRIL DE 2021.

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DO 1o. VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 2a. VOGAL, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
DE 10 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara,

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo Código de Processo Civil, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Conforme descrito pelo Eminente Relator, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, trata o feito de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Monitória n. 0025758-94.2008.8.11.0041, acolheu os fundamentos apresentados nos Embargos Monitórios, apresentados pelos Apelados, e reconheceu a prescrição quinquenal do crédito, descrito na Cédula Rural Pignoratícia, objeto da demanda, e condenou, ainda, o Recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do Recurso, o Apelante defendeu, em síntese, que, no caso dos autos, deve ser aplicado o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916.

Com relação aos honorários advocatícios, argumentou o Recorrente que estes devem ser fixados nos percentuais do artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, e não o inciso I, como fez o Juízo
a quo
.

Ao proferir o seu voto, o Eminente Relator negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a sentença.

O 1
o
Vogal, o Desembargador Luiz Carlos da Costa divergiu, somente, com relação aos honorários advocatícios, para reduzir a condenação para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8
o
, do CPC, oportunidade em que foi acompanhado pela 2
a

Vogal, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Esse o contexto jurídico-processual.

Como visto, a divergência na votação se limita ao fundamento e, consequentemente, ao
quantum
da verba honorária, de sorte que ficarei restrito a essa questão.

O eminente Relator entendeu que, pelo fato de a verba honorária ter sido fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, este foi arbitrado no percentual máximo previsto no artigo 85, § 3
o
, inciso II, do Código de Processo Civil, de acordo, portanto, com a regra legal, além de impossibilitar a majoração na seara recursal.

O douto 1
o
Vogal, por seu turno, compreendeu que os honorários, na espécie, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme a regra do artigo 85, § 8
o
, do diploma processual, e que, no seu entender, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado para remunerar o trabalho do causídico dos Apelados.

Eminentes Pares, entendo, desde logo, que a sentença ser mantida.

De fato, constato que, no caso, em razão de ter sido atribuído valor certo à causa (R$ 119.927,40), deve incidir o disposto no artigo 85, § 3
o
, II, do CPC, ao estabelecer que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2
o
, atenderá ao mínimo de 08% (oito por cento) e o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Registro que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, na data de 16/03/2022, o REsp 1.850.512/SP e o REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes, segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, pacificou a questão, tendo concluído o julgamento do
Tema 1.076
, oportunidade em que se firmaram as seguintes teses:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, atribuído valor certo à causa, não há falar-se na fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8
o
, do CPC.

Logo, tendo sido a verba honorária fixada no patamar máximo (10%), previsto no artigo 85, § 3
o
, II, do CPC, esse montante está em consonância com a legislação de regência e o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca do assunto.

Forte nessas razões, e sem mais delongas, peço vênia à divergência para acompanhar o voto do eminente Relator e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, no tocante aos honorários advocatícios.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara,

Nesse caso, penso que a prescrição restou reconhecida com a aplicação do prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 206, §5, inciso I do Código Civil de 2002. O prazo para ajuizamento de Ação Monitória em face do emitente de Cédulas de Crédito Industrial sem força executória é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título que está contido no citado artigo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, uma vez que esgotado o prazo de vencimento da Cédula de Crédito Industrial, surge a pretensão de ajuizamento da Ação Monitória, que, por sua vez, prescreve em 5 (cinco) anos.

A pretensão de cobrança referente à Cédula de Crédito Industrial, cuja última parcela venceu em 15/02/2003, encontra-se prescrita desde 18/02/2008, ou seja, antes da data de interposição da ação (09/10/2008).

Dessa forma, acompanho o entendimento dos dignos colegas no sentido de reconhecer a prescrição para o ajuizamento da Ação Monitória por força do artigo 206 §5o, inciso I do Código Civil.

Com relação à divergência em relação à fixação dos honorários sucumbenciais tenho que a questão foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob tema no. 1.076, que por maioria, entendeu pela objetividade na gradação de parâmetros do texto normativo (art. 85, §§ 2o ou 3o, CPC):

Nos termos da decisão, a fixação por equidade é medida subsidiária e somente aplicável para os casos que o
“proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”.

Com base nesse novo entendimento, a Ministra Assusete Magalhães, em sede de embargos de divergência, reformou acórdão para alterar os honorários advocatícios:

No caso dos autos, a sentença fixou honorários em 10% (dez por cento) com base percentual mínimo previsto no inciso I, §3o do artigo 85 do CPC.

Entretanto, ao se atualizar o valor atribuído a causa, o proveito econômico obtido com a demanda é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos e inferior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos, o que atrai a incidência do inciso II, §3o do artigo 85 do CPC que estabelece que honorários podem ser fixados entre 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento).

Peço vênia aos colegas para acompanhar em parte o digno relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira para
dar parcial provimento
ao recurso, para alterar o fundamento da fixação dos honorários, com base no inciso II, §3o do artigo 85 do CPC e fixa-los em percentual mínimo de 8% (oito por cento).

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL – CONV.)

Senhor Presidente,

Revejo o meu voto e adiro ao posicionamento da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Eminentes pares,

Retifico o meu voto para aderir aos fundamentos do posicionamento da 4a vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL – CONV.)

Desembargador Mário Kono,

Encaminharei o meu voto para Vossa Excelência e não o juntarei nos autos.

Desse modo, acompanho o voto retificado de Vossa Excelência.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Revejo meu entendimento e acompanho o voto retificado do e. relator.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Eminentes pares:

Anoto que no próprio voto que proferi mencionei as duas correntes e manifestei-me no seguinte sentido: “
Dessa forma, enquanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia acerca da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico obtido, mantenho o entendimento das decisões e votos já proferidos
.”

Isso posto, retifico o meu voto, em razão de fato superveniente (decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça), consoante já previsto, para acompanhar o voto retificado do eminente relator.

É como voto.

V O T O RETIFICAÇÃO (ADENDO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital-MT, nos autos da Ação Monitória n.o 0025758-94.2008.8.11.0041, que acolheu os fundamentos apresentados em embargos monitórios, para reconhecer a prescrição quinquenal do crédito descrito de Cédula Rural Pignoratícia objeto da demanda e condenou o ora Apelante ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais apresentadas, o Apelante, aduziu que tanto a Cédula Rural Pignoratícia quanto a novação foram celebradas antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, razão pela qual, deve ser aplicado o prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no artigo 177 do Código Civil de 2016.

Asseverou ainda, que na novação ficou estabelecido o vencimento do crédito para a data de 15/02/2003 e, mesmo que fosse utilizado o prazo do Código Civil de 2002, não estaria prescrito pois o prazo para Ação Monitória seria de 10 (dez) anos conforme prevê o artigo 205 do Código Civil de 2002 .

Por fim, insurge-se contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios os quais entende que devem ser fixados nos termos do inciso II do §3o do artigo 85 do CPC.

Ao analisar as provas constantes dos autos o digno relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira entendeu que, no caso em análise, deve ser aplicado o regramento do Código Civil de 2002, contudo, afastou a aplicação do prazo de 10 (dez) anos suscitado pelo Apelante, ao argumento de que o prazo para o ajuizamento de Ação de Monitória de título de crédito Industrial sem força executiva é de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206,§ 5o do Código Civil de 2002.

Manteve ainda, os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico e considerando o percentual máximo previsto no inciso II, §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, deixou de arbitrar honorários recursais.

Após pedido de vista, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, consignou que ultrapassado o prazo da prescrição da ação cambial, o credor pode aplicar o prazo de 5 (cinco) anos, das ações pessoais nos termos do artigo 206 §5o inciso I, do CPC, sendo inaplicável ao caso, o prazo decenal do artigo 205 do CC/2002.

Por conseguinte, considerou que a pretensão de recebimento pela via da Ação Monitória restou exaurida na data de 18 de fevereiro de 2008 quando ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos do vencimento do título.

Ao final, por considerar elevado o valor da causa, reduziu o montante aplicado a título de honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dos mil reais) nos termos do artigo 85 §8o do CPC.

Pois bem.

No que concerne a prescrição restou reconhecida a aplicação do prazo de cinco anos previsto no artigo 206,§5, inciso I do Código Civil de 2002.

Com efeito, o prazo para ajuizamento de Ação Monitória em face do emitente de Cédulas de Crédito Industrial sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título que está previsto no art. 206, § 5o, I, do CC⁄2002..

Nesse rumo segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E INDUSTRIAL - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO - PRECEDENTES DO STJ - ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. 1. Acórdão recorrido em sintonia com entendimento firmado por esta Corte de que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Precedentes. 2. In casu, a ação monitória está fundada em Cédulas de Crédito Industrial, tendo ocorrido a prescrição somente em relação à Cédula n. 097/04-0015-1 que venceu em 29/8/2005, pois a presente ação foi proposta em 31/8/2010, quando já operada a prescrição do referido título na data de 29/8/2010. 3. Nos termos do art. 202 do Código Civil, a simples proposta de renegociação de dívida feita pelo credor, sem a especificação da dívida a que se refere e sem o reconhecimento inequívoco de tal dívida pelo devedor, não é causa de interrupção da prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1680272 MT 2016/0006671-8, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 19/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2017)

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211⁄STJ. NOTA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA VIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRAZO. CINCO ANOS. INÍCIO DA FLUÊNCIA: VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 189, 206, § 5o, I, 2.028 DO CC⁄2002; 177 do CC⁄1916; 10 e 18 DO DL 413⁄1969

(...)4- A obrigação constante em Nota de Crédito Industrial possui liquidez, certeza e exigibilidade, conforme estabelecido pelos arts. 10 e 18 do Decreto-Lei n. 413⁄1969.

5- O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por nota de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC⁄2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida.

6- Hipótese em que a obrigação venceu em 15⁄11⁄2002, a atrair a incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC⁄2002. Prazo prescricional findo em 11⁄1⁄2008. Pretensão prescrita.

7- Recurso especial não provido. "

(REsp 1.405.500⁄MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI , TERCEIRA TURMA, DJe de 17⁄06⁄2014)

Portanto, uma vez que esgotado o prazo de vencimento da Cédula de Crédito Industrial, surge a pretensão de ajuizamento da Ação Monitória, que, por sua vez, prescreve em 5 (cinco) anos.

Nesse contexto, a pretensão de cobrança referente à Cédula de Crédito Industrial, cuja última parcela venceu em 15/02/2003, encontra-se prescrita desde 18/02/2008, ou seja, antes da data de interposição da ação (09/10/2008).

Dessa forma, acompanho o entendimento dos dignos colegas no sentido de reconhecer a prescrição para o ajuizamento da Ação Monitória por força do artigo 206 §5o, inciso I do Código Civil.

Com relação a divergência em relação a fixação dos honorários sucumbenciais tenho que a questão foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob tema no. 1.076, na seguinte redação:

“Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.” (Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP)

A questão foi dirimida no julgamento concluído em 16/03/2022, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, que por maioria, entendeu pela objetividade na gradação de parâmetros do texto normativo (art. 85, §§ 2o ou 3o, CPC).

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nos termos da decisão, a fixação por equidade é medida subsidiária e somente aplicável para os casos que o
“proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”.

Com base nesse novo entendimento, a Ministra Assusete Magalhães, em sede de embargos de divergência, reformou acórdão para alterar os honorários advocatícios:

(...)

Nos Embargos de Divergência a parte ora embargante aponta divergência com acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgInt no AREsp 1.424.719/SP, sob a relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO, no sentido de que, ‘nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo. Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo’.

(...)

A irresignação merece acolhida. A matéria foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES. A controvérsia restou assim delimitada: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados’ (Tema 1.076/STJ).

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC/2015, acolho os Embargos de Divergência, para,
reformando o acórdão embargado, dar provimento ao Recurso Especial, de modo a fixar os honorários advocatícios, em favor do advogado da parte executada, ora embargante, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do § 3o do art. 85 do novo CPC, observado o disposto no § 5o desse mesmo dispositivo.”
(Embargos de Divergência em RESP No 1771147 – SP, datada 16/03/2022)

Verifica-se que a sentença fixou honorários em 10% (dez por cento) com base percentual mínimo previsto no inciso I, §3o do artigo 85 do CPC.

Entretanto, ao se atualizar o valor atribuído a causa, o proveito econômico obtido com a demanda é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos e inferior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos, o que atrai a incidência do inciso II, §3o do artigo 85 do CPC que estabelece que honorários podem ser fixados entre 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento).

Diante de tais considerações, peço vênia aos colegas para acompanhar em parte o digno relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira e
dar parcial provimento
ao recurso para alterar o fundamento da fixação dos honorários para o inciso II, §3o do artigo 85 do CPC e fixar os honorários em percentual mínimo de 8% (oito por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022